Tribunal: TJSP
Processo: 1001658-71.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Apelação Cível. Despesas condominiais. Ação de repetição do indébito. Sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual na modalidade adequação, em razão da existência de coisa julgada nos autos da ação de execução de título extrajudicial. Recurso do autor.

Gratuidade processual. Art. 99, §3o, do CPC. A declaração de insuficiência, desde que não

Ementa:
Apelação Cível. Despesas condominiais. Ação de repetição do indébito. Sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual na modalidade adequação, em razão da existência de coisa julgada nos autos da ação de execução de título extrajudicial. Recurso do autor.

Gratuidade processual. Art. 99, §3o, do CPC. A declaração de insuficiência, desde que não haja outros elementos que a infirmem, é suficiente à concessão do benefício. Inexistência, no caso, de elementos que contrastem a hipossuficiência aduzida pelo autor, de modo que o benefício da gratuidade deve ser deferido, em atenção ao art. 99, §2o, do CPC.

Nos autos da ação de execução de título extrajudicial, não houve análise da questão trazida pelo autor nesta ação de conhecimento e, por isso, não há que se falar em coisa julgada ou preclusão. É certo que o autor poderia ter apresentado embargos à execução naqueles autos, o que não fez. Isso, no entanto, não impede que ele busque outros meios para discussão do débito, ainda que após o prazo para se manifestar na execução por meio de embargos. Ausência de coisa julgada material até mesmo da sentença de extinção da execução da dívida quanto à existência desta.

Honorários contratuais. Entendimento do E. STJ de que os honorários contratuais não são passíveis de restituição. Ressarcimento excluído.

Pedido de aplicação da penalidade prevista no art. 940, do CC. O excesso de cobrança não implica a condenação no pagamento em dobro da quantia indevidamente cobrada se não comprovada a má-fé (Súmula no 159, do STF). Má-fé não evidenciada.

Litigância de má-fé não caracterizada. Não aplicável o disposto no art. 81 do CPC.

Apelo parcialmente provido. Sentença terminativa afastada, com julgamento de parcial procedência da ação, por estar a causa madura.